Tribunal: TCU
Processo: 013.182/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1081/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer a presente documentação como denúncia, uma vez que estão presentes os requisitos de admissibilidade; b) apensar o presente processo ao TC Processo 028.317/2016-5 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; c) considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de habilitação do denunciante como interessado; d) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 013.182/2021-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.